Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-24.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência de débitos da ré/recorrida; para condená-lo na obrigação de excluir o nome da recorrida de todo e qualquer órgão de restrição ao crédito, limitado aos fatos objetos deste processo, pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); para condená-lo, também, a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente e, portanto, a inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes seria indevida ensejando a indenização por danos imateriais.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida fazia uso frequente de seu cartão de crédito e sempre pagou as suas faturas corretamente. Aduz que o último pagamento teria sido no valor de R$82,54 (oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), realizado em 27/09/2019. Assevera, contudo, que a recorrida não haveria quitado a fatura com vencimento para o dia 20/10/2019, motivo pelo qual o recorrente teria realizado a anotação cadastral em 10/08/2020.
4. Defende que ante a ausência de ato ilícito praticado não haveria falar em indenização por dano moral.
5. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 30504088.
7. 7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
10. No presente caso, concluo que restou incontroverso que a recorrida, em meados de 2019, efetivou o cancelamento do cartão de crédito e quitou todos os seus débitos, haja vista o recorrente não ter impugnado especificamente esses fatos. Em sua defesa, ele juntou apenas extratos de faturas na qual em uma delas consta suposto débito em aberto (ID. 30504072). A cobrança é referente a última prestação de uma compra parcelada com vencimento para o dia 20/10/2019. Desse modo, entendo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, pois, conforme a narrativa não impugnada a recorrida teria quitado todos os débitos pendentes. Ademais, o banco recorrente não tirou a anotação do nome da recorrida dos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após ela realizar novo pagamento (ID. 30503977) da suposta dívida, de modo a caracterizar falha na prestação de serviços da instituição financeira.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC, o que não se vislumbra na hipótese. Assim, a declaração de inexistência de débitos é medida impositiva.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída, portanto, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ID. 30503976, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos morais.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é suficiente para reparar do dano causado considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e evitando o enriquecimento ilícito da parte.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
R